Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700778-59.2020.8.07.0000 RECORRENTES: EPC CONSTRUÇÕES S/A, LÚCIO VALÉRIO PINHEIRO COSTA, PEDRO ARAÚJO LAGE RECORRIDA: HEXING BRASIL HOLDING LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PACTUADAS. REGÊNCIA DA LEI 9.514/97. ARTS. 26 E 27. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Em que pesem as alegações relativas aos custos e demora de um processo judicial de tal proporção, inclusive face ao valor da dívida, caberia às agravantes também a adoção dos procedimentos legais descritos na legislação processual civil - notificar o devedor em mora, exigir o cumprimento da obrigação ou a sua conversão em perdas e danos, dentre outros - e não simplesmente a adotar a suspensão da obrigação assumida em contrato denominado vinculante. 2. Extrai-se dos termos do caput dos artigos 26 e 27 da Lei n.o 9.514/97 que não há óbice para alienação da propriedade consolidada em nome do credor fiduciário, bastando seguir o trâmite previsto nos referidos artigos, cabendo ao autor arcar com os ônus de sua inadimplência. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 303 do Código de Processo Civil e 368 do Código Civil, requerendo a suspensão da consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia, em sede de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, evitando-se, assim, prejuízo ao resultado útil do processo, no qual se busca a compensação das dívidas entre as partes. Formulam, ainda, pedido de publicação em nome do advogado JACQUES VELOSO DE MELO, OAB/DF 13.558 (ID. 26494340 - Pág. 16). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 303 do Código de Processo Civil e 368 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] referida obrigação fora livremente pactuada entre as partes. Não poderia a parte agravante, tendo em vista o insucesso da negociação extrajudicial das dívidas contraídas, suspender o referido pagamento como forma de compensação dos prejuízos. Repiso. Assim como entendido na decisão recorrida entendo que não há base legal para o procedimento adotado. O inadimplemento de uma das partes com suas obrigações não ocasiona como contrapartida o não pagamento da dívida junto ao Banco Itaú. Nesse caso, a frustração de uma composição entre as partes ocasiona, inclusive, prejuízos à instituição financeira alheia à contenda. Não se trata de uma posição dissociada da realidade empresarial, mas sim do atendimento e observância da via adequada à solução de questões referentes ao adimplemento obrigacional. Em que pesem as alegações relativas aos custos e demora de um processo judicial de tal proporção, inclusive face ao valor da dívida, caberia às agravantes também a adoção dos procedimentos legais descritos na legislação processual civil - notificar o devedor em mora, exigir o cumprimento da obrigação ou a sua conversão em perdas e danos, dentre outros - e não simplesmente a adotar a suspensão da obrigação assumida em contrato denominado vinculante. Ademais, a execução do contrato em questão e a pretendida consolidação da propriedade da garantia real prestada pelos agravantes no Contrato Vinculante, referente ao imóvel constante da matrícula 10.053, perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal também seguem os trâmites previstos em lei, concedendo a estes até mesmo a oportunidade de purgarem a mora [...] sendo assim, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar, (inaudita altera pars) no sentido de antecipar eventuais efeitos positivos da tutela recursal, na forma vindicada no presente agravo devido à ausência da probabilidade do direito invocado” (ID. 16417601 - Págs. 5 e 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JACQUES VELOSO DE MELO, OAB/DF 13.558 (ID. 26494340 - Pág. 16). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016